Tribunal: TCU
Processo: 038.154/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10649/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendida a recomendação do Acórdão 15640/2018-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 029.994/2015-2 . 1. Processo TC- Processo 038.154/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.